Tribunal: TJDFT
Processo: 0719278-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESULTADO MANTIDO.
I – Constatada a omissão apontada no acórdão, os embargos de declaração são acolhidos para sanar o vício, mantido, no entanto, o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração providos.